Tribunal: TJBA
Processo: 8074544-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074544-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ELBER FERNANDES SANTOS

Advogado(s): GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR, GERALDO CALASANS DA SILVA JÚNIOR

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA - BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 35, C/C 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESCABIMENTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
– Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e participação em organização criminosa, previstos, respectivamente, no art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do CP).

II
– Os Impetrantes alegam a existência de constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, em razão da nulidade decorrente da ausência de sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória. Argumentam que a intimação realizada na pessoa do advogado anteriormente constituído seria inválida, uma vez que o mandato deste estaria restrito à fase de instrução, não abrangendo a fase recursal, o que teria obstado o direito ao duplo grau de jurisdição.

I
II
– As circunstâncias descritas no caso concreto não evidenciam a nulidade apontada. O Paciente respondeu ao processo em liberdade, assistido por advogado regularmente constituído, que atuou em todas as fases processuais, inclusive com a apresentação de memoriais. A intimação da sentença se deu em estrita conformidade com o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, que estabelece ser suficiente a intimação do defensor constituído quando o réu se encontrar solto.

I
V
– A alegação de que o mandato do causídico anterior era limitado não encontra respaldo formal nos autos, constituindo manifestação unilateral do antigo causídico após o trânsito em julgado (ID 95094973) e da nova defesa, sem o condão de invalidar o ato processual regularmente praticado. Operou-se, na hipótese, a preclusão temporal, em observância ao princípio da voluntariedade recursal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação ao duplo grau de jurisdição.

V
– Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VI
–
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8074544-31.2025.8.05.0000
, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram como Impetrantes os advogados
GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA J
Ú
NIOR
e
GERALDO CALASANS DA SILVA J
Ú
NIOR
e como Paciente,
ELBER FERNANDES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
denegar a Ordem impetrada
, sob os seguintes f
undamentos.